Tribunal: STF
Processo: ARE 1476477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida nos autos de nº 0804899-16.2020.8.14.0301, na qual o juízo proferiu decisão não admitindo o recurso de embargos de declaração opostos pela autora, ante a sua intempestividade, uma vez que considerou como válida a intimação pelo sistema PJE, cuja ciência foi acusada de forma automática e fictícia. Requereu a concessão da segurança para determinar que seja considerado tempestivo e recebido os embargos de declaração. 2. O juízo impetrado não apresentou informações. Notificados, o Ministério Público e o litisconsorte não apresentaram manifestação. 3. É a síntese da demanda. Passa-se aos fundamentos. 4. É cabível mandado de segurança no âmbito dos Juizados Especiais apenas de modo excepcional, conforme o entendimento consignado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. No presente caso, porém, o ato impugnado se trata de decisão judicial irrecorrível pelas vias ordinárias, tendo em vista que se trata de decisão interlocutória não impugnável por meio de recurso inominado. Desse modo, não se aplica ao caso a Súmula 267 do STF. 5. A impetrante arguiu que a decisão do juízo de origem que considerou os embargos de declaração opostos intempestivos deve ser considerada nula, por não estar de acordo com o que determina a Portaria Conjunta n. 001 – GP/VP que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do judiciário do Estado do Pará. 6. Porém, verifica-se que foi acertada a decisão do juízo de origem, posto que pautada na legislação federal que trata sobre as intimações por meio eletrônico, qual seja em seu artigo 5º, caput e §3º da Lei n. 11.419/2006, a qual determina que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio, aos usuários cadastrados, dispensa a publicação no diário oficial, e a consulta pelo usuário deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 7. Da análise dos autos na aba expediente, no PJE 1º Grau, extrai-se que a impetrante teve expedição eletrônica efetuada em 05/05/2020, às 14:10:23, tendo o sistema registrado ciência em 25/05/2020 às 23:59:59, com prazo de 10 dias, para manifestação, a qual teria como termo final o dia 26/06/2020. Assim, os Embargos de Declaração opostos em 15/07/2020 estão claramente fora do prazo, não merecendo a concessão da segurança. 8. Assim, não assiste razão à impetrante, pois a tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, de modo que, nas condições em que foi interposto, o presente recurso se torna manifestamente inadmissível. 9. Segurança denegada. (...).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente